Tribunal: STF
Processo: RE 1432507
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao apelo da defesa e deu provimento à Apelação interposta pelo Parquet para condenar o réu à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, em razão da prática do delito de tráfico de drogas.



    O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 6):



    “APELAÇÃO - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS e JOGO DO BICHO - Recurso Defensivo - Preliminar de nulidade por ilegal invasão de domicílio - Rejeição - Mérito - Sentença que desclassificou a conduta para a de posse para consumo pessoal - Recurso ministerial buscando a condenação nos termos da denúncia - Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos - Condenação por tráfico – Necessidade - Firmes e seguras palavras dos policiais não maculadas pela negativa de autoria - Provas suficientes de traficância - Dosimetria - Envolvimento anterior com o crime – Privilégio - Impossibilidade - Regime prisional fechado de rigor - Recurso ministerial provido e não provido o defensivo”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 13), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa de DIEGO SOUZA FIGUEIREDO alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI e LXV, da CF/1988, uma vez que as provas que embasaram sua condenação originaram de violação domiciliar fora das hipóteses constitucionalmente previstas. 



    Aduz, em síntese, que (Doc. 13, fls. 7-9):



    “1. Conforme se verifica em fls. 02/03, os policiais militares, Vagner e Anderson, relataram que “obtiveram informações” de que o Recorrente promovia o tráfico de drogas e que realizava apostas do denominado “jogo de bicho”, o alegado foi reiterado em juízo. 



    2. A defesa reitera que a utilização do termo “haviam informações” por parte dos milicianos é comumente utilizada com o intuito de tencionar a legitimação de ações ilegais, como no caso presente, a invasão de domicílio. 



    3. Insta salientar que a função investigativa é atribuição da polícia judiciária, pois esta é competente para realizar tal conduta, jamais a polícia militar, vez que não possui atribuição para tanto. 



    4. No caso presente, o que se vislumbra é uma polícia militar investigativa, em evidente discordância com a função pública de policiamento ostensivo inerente a mesma.



    5. É evidente a ausência de fundadas razões para o ingresso no estabelecimento.



    […]



    11. Ressalte-se que o estado de flagrância deve ser contemporâneo e perceptível ao olho nu, claro, de quem o vê por fora da residência. No mais, que não é a descoberta posterior que tornará a busca e apreensão legítima. A ingressão forçosa por tirocínio policial tem a pena de nulidade dos atos e responsabilidade dos agentes. Portanto, o Magistrado está contra o decidido em sede de repercussão geral pelo c. STF.



    […]



    14. Segundo se extrai do contexto fático, não havia qualquer hipótese que autorizava a violação de domicílio do Recorrente, haja vista a inexistência de flagrante delito, situação de prestação de socorro, desastre, determinação judicial ou autorização do morador, TAMPOUCO FUNDADAS RAZÕES, apenas trazidas pelos policiais militares como “haviam informações”, totalmente insuficientes para legitimar tal arbitrariedade.



    15. A entrada forçada no domicílio particular, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida, pois a proteção contra a busca arbitrária exige que a diligência seja avaliada com base no que se sabia antes de sua realização, não depois.



    16. A existência de flagrante delito não ficou demonstrada nos autos, pois os militares invadiram o domicílio de Recorrente com o pretexto de que haviam informações a respeito de suposta prática ilícita no local”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 280 da repercussão geral, “diante da peculiaridade da questão ” e admitiu o RE (Doc. 16).



    É o relatório. Decido. 



    Por ocasião do julgamento do Tema 280 (RE 603.616-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 8/10/2010), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou tese no sentido de que:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    Como se vê, o precedente paradigma consigna ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    No presente caso, as instâncias ordinárias, soberanas no exame fático, concluíram pela legalidade da ação policial que resultou na prisão em flagrante da parte ora recorrente, pelas razões abaixo expostas (Doc. 6, fls. 4-7):



    “Antes de qualquer outra medida cabe a análise do recurso defensivo que pleiteia a absolvição do apelante em razão da nulidade do processo pela violação ilegal de domicílio. Ora, não há que se falar em ilicitude das provas ou em violação de domicílio ou de eventual nulidade da prova pela ausência de mandado de busca e apreensão. 



    A entrada dos policiais no estabelecimento comercial do réu (bar) se deu após denúncias de que ele realizava o tráfico e jogos de azar no local. 



    Ora, em diligências, os policiais foram ao local, e em revista, localizaram drogas com o apelante, além de dinheiro e máquinas de jogo do bicho.



    Obviamente, tais fatos comprovam a “existência de fundadas razões”, citado pela Defesa na Tese de Jurisprudência 280, do STF.



    Repita-se. 



    Após denúncias de que no bar do acusado eram vendidos drogas e bilhetes de jogo de azar, é que os policiais para lá se dirigiram e lograram encontrar entorpecentes e máquinas. Como se sabe, o art. 6º, inciso XI, da Carta Magna, expressamente excepciona o direito à inviolabilidade de domicílio para os casos de flagrante delito, sendo certo que, tratando-se o tráfico de infração permanente, afigura-se prescindível a prévia autorização judicial para ingresso na morada do investigado. 



    Além disso, estabelece o art. 5º, inciso VI da Constituição Federal: “A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (g.n.) 



    Portanto, repise-se, as provas produzidas sob o crivo do contraditório foram o bastante para comprovar-se que o acusado se encontrava em situação de flagrância, dispensando-se, portanto, a necessidade de autorização judicial para o ingresso no estabelecimento, não havendo que se falar em afronta ao princípio da inviolabilidade do domicílio como quer fazer crer a Defesa.



    [...]



    Ademais, os crimes em questão são de natureza permanente, e, destarte, prescinde de mandado de busca e apreensão para os policiais adentrarem o domicílio do acusado. Nesse sentido:



    [...]



    Portanto, não há que se falar em nulidade das provas”.



    Desse modo, para se chegar à conclusão diversa da exarada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Se não bastasse, a jurisprudência do STF registra que "os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "guardar", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente